Tribunal: TJES
Processo: 0011458-36.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Regime inicial; Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011458-36.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO NASCIMENTO BROMMONSCHENKEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AMEAÇA POR PERSEGUIÇÃO, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA OS PATAMARES MÍNIMOS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INAPLICABILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ART. 61, II, ‘f’, CP. NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
M
aterialidade e autoria fartamente comprovadas n
os
boletins de ocorrência unificados, termo de medidas protetivas, atestado médico, ficha de avaliação de risco, laudos de lesões corporais, cópias de mensagens com ameaças, e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância.

2.
O
Juiz,
q
uando da análise das circunstâncias judiciais d
o artigo
59
do
Código Penal,
negativou os vetores da “culpabilidade”, “circunstâncias”, e “consequências do crime”, dada a pluralidade das condutas praticadas, agressividade exacerbada do réu, e prejuízos físico e psicológico causados à vítima
,
elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade, e justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

3.

O pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa não merece provimento, considerando que o réu contava, à época dos fatos, com 43 (quarenta e três) anos de idade
.

4.
O
M
agistrado consignou ter deixado de reconhecer
a
agravante da violência contra a mulher (art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP), em razão da presença da causa de aumento do art. 147, § 1º, inc. II, do Código Penal. Desse modo, carece de interesse o pleito de afastamento, da citada agravante.

5.
No que diz respeito ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo 983, prevendo que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, independente de instrução probatória, e desde que haja pedido expresso
.

6.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

7. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011458-36.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO NASCIMENTO BROMMONSCHENKEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CRISTIANO NASCIMENTO BROMMONSCHENKEL,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 111/118), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal de natureza grave

(art. 129, § 2º, inc. IV, do CP),
e
ameaça por perseguição, no contexto de violência doméstica

(art. 147-A, do CP, na forma da Lei 11.340/2006),
à pena total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, à vítima.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela absolvição, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com a fixação das penas-bases nos mínimos legais; reconhecimento da atenuante da menoridade, e
afastamento da agravante de violência contra a mulher
.

Requer mais, o decote da indenização por danos morais, e concessão da assistência judiciária gratuita, com a isenção das custas processuais (fls. 123/134).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 03/05/2020, na Rua Rodrigues Alves, nº 21, Bairro Residencial Jacaraípe, Comarca de Serra/ES, o ora apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Patrícia Togneri Gaigher, com puxões de cabelo, chutes e golpes de faca, que resultaram em deformidade permanente, no antebraço esquerdo da vítima.

Apurou-se mais que, entre os dias 09/11 e 03/12/2020, o ora apelante, reiteradamente,
enviou
mensagens, contendo ameaças, para a vítima, via redes sociais e telefone, prática que atentou contra sua privacidade, e integridade psicológica.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
dos crimes restou fartamente comprovada n
os
boletins de ocorrência unificados (fl. 06/07 e 61/62), termo de medidas protetivas (fls. 09/11), atestado médico (fl. 12), ficha de avaliação de risco (fls. 16/17), laudo de lesões corporais (fl. 23), laudo complementar (fl. 32), e cópias de mensagens direcionadas do réu, para a vítima (fls. 66/71).

Já a

autoria
está comprovada pelas declarações da vítima, Sra. Patrícia Togneri Gaigher
, afirmando que, o ora apelante a agrediu fisicamente, e a perseguiu,
enviando ameaças, via redes sociais e telefone (fls. 08 e 63, e mídia de fl. 110).

Constam mais dos autos, as declarações da filha da vítima, Sra. Ana Amélia Gaigher Peruzzo, que declarou ter acompanhado o exame de lesões corporais, e confirmou a perseguição (fls. 24/25, e mídia de fl. 110).

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...) 1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Assim
, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes de
lesão corporal de natureza grave
(art. 129, § 2º, inc. IV, do CP),
e ameaça por perseguição, no contexto de violência doméstica
(art. 147-A, do CP, na forma da Lei 11.340/2006)
, impõe-se a manutenção da condenação.

Sobre a dosimetria da pena,
a
defesa aduz que, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, houve a indevida negativação dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual postula pela redução das penas-bases, para os mínimos legais.

Contudo, em relação à baliza dos
motivos,
verifico que o Magistrado consignou serem “próprios do tipo penal”, razão pela qual não há que se falar em avaliação desfavorável.

Já quanto à
culpabilidade,

circunstâncias,
e
consequências do crime,
acertada a negativação, dada a pluralidade das condutas praticadas, agressividade exacerbada do réu, e prejuízos físico e psicológico, causados à vítima
.

Nessa medida,
mantenho as penas-bases fixadas na sentença.

Avançando, a pretensão de reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa,
não merece provimento, considerando que o réu contava, à época dos fatos, com 43 (quarenta e três) anos de idade
(fl. 52)

Sobre a
agravante da violência contra a mulher
(art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP)
,
verifico que o M
agistrado consignou ter deixado de reconhecê-la, em razão da presença da causa de aumento do art. 147, § 1º, inc. II, do Código Penal.

Desse modo,
carece de interesse,
o pleito de afastamento da citada agravante.

Quanto à
condenação ao pagamento de
indenização por dano moral,

destaco que o C.
STJ, em sede de
R
ecurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação,
como na hipótese,
e independentemente de instrução probatória.

Assim,

deve ser mantida a condenação, ao pagamento do valor, estipulado a título de indenização, pois, adequado, e proporcional, ao quadro fático apresentado
.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e
consequente isenção das custas processuais,
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao presente recurso.